Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0703876-15.2021.8.07.0001 Apelante Dune Empreendimento Imobiliário Ltda. Apelado Carina Bezerra da Silva Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover, por ora, quanto ao pedido formulado na petição catalogada no Id 32585786 apresentada pela apelante, Dune Empreendimento Imobiliário Ltda., para “determinar a expedição de certidão para fins de averbação premonitória, nos termos do art. 828, do Código de Processo Civil, em conjunto com a MP n. 1.085/2021, artigo 16, garantindo, desta forma, o correto prosseguimento do feito”. No caso, a sentença devolvida a reexame nesta instância recursal julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC (Id 25692116). Aguarde-se o julgamento do recurso interposto pelo apelante/requerente com a finalidade de reformar a referida sentença terminativa, pois o feito já se encontra pautado na 6a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 23/02 até 09/03/2022) (Id 32207517). Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora